Tribunal: TJDFT
Processo: 0757189-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0757189-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA XAVIER SALAZAR APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por M.L.S, representada por sua genitora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de cumprimento provisório de decisão. Vista à Procuradoria da Justiça, em razão de interesse de incapaz (art 178, inciso II, do CPC). MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital